Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-87.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na ApCiv no 0000774-87.2017.8.11.0087
RECORRENTE(s): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO(s): ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70973477) interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 64981487).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – RESERVA DE 50% DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ - PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT ApCiv no 0000774-87.2017.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04.11.2020).
Interpostos Embargos de Declaração (ID 66366069) estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 66980952.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que manteve a sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de Guarantã do Norte, o qual, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c danos morais, condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por morte do companheiro da Recorrida e julgou improcedente o pedido por danos morais.
O órgão fracionário ora recorrido, por fim, majorou os honorários advocatícios arbitrados na instância de piso sobre o valor atribuído a causa, o fazendo do percentual de 15% para 18% sobre o referido patamar.
A Recorrente alega violação ao artigo 85§2o do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o diploma processual civil determina que, em havendo a condenação ao pagamento de valor certo e mensurável, como no caso dos autos, a fixação da verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre àquele atribuído a causa, como equivocadamente operado no caso sub judice.
Recurso tempestivo (ID 71376985) e preparado (ID 71444980).
Contrarrazões (ID 75654485).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Inaplicabilidade de suspensão do julgamento por aplicação do Tema 1046/STJ – Distinção.
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu submeter à Corte Especial a apreciação do REsp n. 1.644.077/PR, em que discutida a possibilidade de fixação de horários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, causa ainda pendente de julgamento.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque, a controvérsia trazida nas razões recursais se refere a violação do critério de preferência eleito pelo legislador para arbitramento de honorários advocatícios, previsto exclusivamente no artigo 82§2o do CPC.
Conforme a recorrente, existindo condenação para pagamento de valor certo e determinado, é sobre esta quantia que deve incidir a verba honorária, e não sobre o valor atribuído a causa, como equivocadamente operado nos autos, posto que este é último dos critérios, em linha sucessiva, previstos pelo legislador para fixação da sucumbência.
Em outras palavras, o recorrente não alega ofensa ao critério da equidade, trazido no artigo 85§8o do CPC.
Não fosse o bastante, forçoso constatar que o questionamento sobre a fixação da verba honorária não foi levantada em sede de apelação, e, portanto, não foi decidida pelo órgão fracionário ora recorrido, padecendo o tema do necessário prequestionamento.
Dessa forma, não é o caso de suspender o julgamento deste feito, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ) e falta de Dialeticidade (Sum. 283/284 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, a Recorrente assevera que os honorários de sucumbência foram arbitrados sobre o valor atribuído a causa, à mercê do fato de que a condenação tinha valor certo e determinado, ferindo o regramento objetivo determinado pelo Código de Processo Civil sobre o tema.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à tese de ofensa ao art. 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o qual não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente pela Corte de origem. Incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
2. A apresentação de razões dissociadas e a falta de impugnação específica à fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de manter o resultado do julgado, inviabilizam o conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as Súmulas 284 e 283 do STF.
3. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do art. 105, III, da CF - aplicação das Súmulas 211 do STJ e 283 e 284 do STF - obsta a análise recursal pela alínea c, ficando o exame do dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.658.980/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020).
Por outro giro, ainda que superado o óbice supramencionado, é importante lembrar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 82§2o, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário afirmou, quando do julgamento dos embargos de declaração, que a controvérsia não foi decidida no acordão da apelação porque não foi objeto de recurso, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de aclarar o que não fora requestado na via recursal apropriada, ante a ausência de dialeticidade. Veja-se (ID 66980952):
Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022 e incisos do CPC/2015).
A embargante aponta contradição no aresto no que tange ao arbitramento dos honorários de sucumbência sobre a importância atribuída à condenação.
Contudo, essa matéria não foi impugnada na Apelação, que se limitou à prova da união estável entre a autora e o de cujus e da existência de demais herdeiros.
Aliás, nesta via combate apenas o entendimento firmado na primeira instância e não expõe nenhum motivo para a alteração do acórdão.
Desse modo, não recorreu da sentença no momento apropriado, o que impõe o não conhecimento dos Aclaratórios em virtude da ausência de dialeticidade”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o ferimento ao princípio da dialeticidade, por só haver postulado o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação após o julgamento da Apelação, que nada disse a respeito, quando o correto seria impugnar a fixação sobre a premissa incorreta (valor da causa) após a prolação da sentença de piso.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, posto que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.